Tribunal: STF
Processo: ARE 1412437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTENSIONISTAS RURAIS. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA EMATER/PI. REGIME ESTATUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 4.950-A/66 QUANDOAPLICADA A SERVIDORES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 339 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 5.591/2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REDUÇÃO SALARIAL. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 — O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela impossibilidade de se fixar os vencimentos dos servidores do EMATER/PI com base no mínimo profissional fixado na Lei nº 4.950-A/66, por entender pela inconstitucionalidade da referida Lei Estadual, quando aplicada a servidores püblicos e autárquicos, em decorrência da vedação da vinculação de vencimentos ao valor do salário mínimo.



    2 — Incide ao caso a Súmula 339 do STF, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    3 — Quando os Apelantes ajuizaram a ação originária, já vigorava a Lei Estadual nº 5.591/2006, que reestruturou os cargos e a remuneração dos servidores do EMATER/PI, revogando a Lei Estadual nº 4.640/93.



    4 — A jurisprudência do STF é uníssona em afirmar que “não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos” (STF, ARE 1078360 AgR, Rel. Min.ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018). In casu, os Apelantes não comprovaram que a implantação da Lei Estadual nº 5.591/2006 implicou em efetiva redução salarial.



    5 —Sentença a quo mantida. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXVI; 7°, IV; 18; 25; 37, X, XIII; e 61, §1º, II, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º; 18; 25; 37, X e XIII; 61, § 1º, II, "a", da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, verifiquei que os Recorrentes são todos engenheiros agrônomos contratados pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí, regidos pela CLT, porém, submetidos, posteriormente, ao regime estatutário, em razão da publicação da Lei Estadual nº 4.572/93, que transformou a referida empresa pública em autarquia estadual, agora denominada Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí.



    A questão controvertida nos autos versa sobre a possibilidade dos Apelantes perceberem seus salários conforme Plano de Cargos e Salários instituído pela Lei Estadual nº 4.640/03, adotando a tabela de reajuste dos servidores públicos do EMATER, corrigindo a defasagem de seus vencimentos, inclusive com o pagamento das parcelas já vencidas.



    Alegam os Apelantes que são servidores públicos do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí — EMATER/PI, ocupantes do cargo “Extensionista Rural Nível Superior”, e fazem jus ao enquadramento funcional com base na Lei n. 4.640/93 c/c a Lei n. 4.950-A/66, com a consequente atualização em seus vencimento: 



    De início, insta salientar que os ora Apelantes ingressaram no Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí - EMATER/PI quando este ainda sede nominava Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí —EMATERY/PI, criada pela Lei Estadual n. 3.337/75.



    Posteriormente, a Lei Estadual n. 4.572/93 transformou a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piaui — EMATER/PI em autarquia estadual, transferindo os servidores ocupantes de “empregos permanentes” para os novos cargos, “mantida a mesma denominação, respeitados os seus direitos adquiridos até a data dessa Lei, inclusive quanto à contagem do tempo de serviço” (art. 11, da Lei Estadual n. 4.572/93).



    No mesmo ano, foi aprovado o Plano de Cargos e Vencimentos da referida autarquia, através da Lei Estadual nº 4.640/93, que assegurou aos Apelantes, egressos da extinta Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí - EMATER/PI, o diversas vantagens e benefícios, nos termos do seu art. 7º. Ademais, a referida Lei Estadual instituiu os vencimentos básicos dos servidores do EMATER/PI, consoante art. 6º e Tabelas IV e V.



    Por esses motivos, pedem os Apelantes que sejam enquadrados nos termos da Lei Estadual nº 4.640/93. Pleiteiam, ainda, que os seus vencimentos sejam calculados com base no piso salarial dos engenheiros fixado na Lei nº 4.950-A/66, tendo em vista que a alguns servidores da EMATER obtiveram tal atualização através de decisões judiciais.



    Com relação à alegação de que os vencimentos dos servidores do EMATER/PI devem ser estabelecidos com base no mínimo profissional fixado na Lei nº 4.950-A/66, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela sua impossibilidade, por entender pela inconstitucionalidade da referida Lei Estadual, quando aplicada a servidores públicos e autárquicos, em decorrência da vedação da vinculação de vencimentos ao valor do salário mínimo. Eis o inteiro teor da decisão proferida pela Suprema Corte:



    (...)



    Ademais, incide ao caso a Súmula 339 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob findamento de isonomia”.



    Por essas razões, não merece prosperar a alegação de que os vencimentos dos Apelantes devem ser calculados com base no piso profissional fixado na Lei n. 4.950-A/66.



    Restaria, pois, analisar a possibilidade de os ora Apelantes serem enquadrados e o perceberem os seus vencimentos em conformidade com a Lei Estadual nº. 4.640/93.



    Tal pretensão, no entanto, esbarra na constatação de que, quando os Apelantes ajuizaram a ação originária, em 25/11/2015, já vigorava a Lei Estadual nº 5.591/2006, que restruturou os cargos e a remuneração dos servidores do EMATER/PI, transformando o cargo da carreira de "Extensionista Rural Nível Superior" para o cargo de "Extensionista Rural de Nível Superior”, bem como fixando nova tabela de vencimentos. Em outras palavras, quando os Apelantes ajuizaram a demanda originária, a Lei Estadual nº 4.640/93 já havia sido revogada pela superveniência da Lei Estadual nº 5.591/2006.



    (...)



    Desse modo, não há dúvidas de que, diante da superveniência da Lei Estadual nº 5.591/2006, os Apelantes não possuem direito adquirido a permanecerem enquadrados na forma da Lei Estadual nº . 4.640/93.



    Isso porque a Lei Estadual nº . 5.591/2006 não estabelece nenhuma vedação quanto à sua aplicação aos servidores egressos da antiga Empresa EMATER. Ao contrário, seus artigos 1º e 2º determinam, expressamente, a transformação dos cargos desses egressos, quais sejam, os cargos Extensionista Rural de Nível Superior e de Extensionista Rural de Nível Médio, para os cargos da carreira de Extensionista Rural Il de Nível Superior e de Extensionista Rural Il — Técnico de Nível Médio, respectivamente.



    (...)



    Todavia, embora os Apelantes não tenham direito adquirido ao regime jurídico fixado na Lei Estadual nº 4.640/93, posto que revogada pela Lei Estadual nº 5.591/2006, de certo que a eles deve ser assegurada a irredutibilidade de vencimentos, em conformidade com a pacífica jurisprudência do STF, já mencionada.



    Ressalta-se, por fim, que este Tribunal de Justiça já decidiu de maneira semelhante quando do julgamento da AC nº 2016.0001.007444-1, de Relatoria do Des. José James Gomes Pereira, no qual se deixou assente, in verbis, que: “não obstante a pretensão dos recorrentes, com o advento da Lei Estadual nº 5.591/2006, responsável por reestruturar os cargos e a remuneração das carreiras de pessoal do EMATER/PI, os vencimentos dos apelados, pertencentes ao quadro da citada carreira” (“Extensionistas Rural Il de Nível Superior”), passaram a ser regulamentados conforme o seu Anexo II, tabela |, não havendo que se falar na aplicação da derrogada Lei Estadual nº 4.640/93, ao menos no que toca aos valores remuneratórios” (TJPI, AC nº 2016.0001.007444-1, Rel. Des. José James Gomes



    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente